Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. PRÉVIA COMPOSIÇÃO ANTES DE SE INTENTAR A EXECUÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL OU JURISPRUDENCIAL. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, incumbindo ao Exequente, ao propor a execução, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.
2. O art. 784, inc. X, do CPC, dispõe que é título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. 2.1. A presença da convenção do condomínio e da ata de convocação e assembleia relacionadas a cobrança referente ao período em execução, além da planilha reveladora da evolução do débito, são suficientes para fundamentar a pretensão executiva.
3. Não se pode concluir dos julgados - recurso extraordinário n. 631.240/MG, referentes à exigência de prévio requerimento nas ações previdenciárias e REsp n. 1.349.453/MS, referente ao pagamento do custo do serviço em ação de exibição de documentos – que estes levam a concluir pela necessidade da tentativa prévia de autocomposição como requisito à execução de título executivo extrajudicial, visto que em ambos os julgados estão lastrados em regras administrativas peculiares aos casos, e no presente contexto, não há norma processual e material, muito menos administrativas das quais defluam qualquer comprovação a fim de que se demonstrar a prévia tentativa composição antes de se intentar a execução de um título. 3.1. Diante da ausência de necessidade de o credor demonstrar a tentativa de autocomposição da dívida, visto que tal demonstração não tem fundamento jurídico ou jurisprudencial, a reforma da sentença é medida que se impõe.
4. De acordo com o princípio da primazia da decisão de mérito, o fim normal do processo deve ser entendido com a prolação de uma sentença de mérito, sendo dever de todos os agentes processuais a sinergia para entregar às partes a tutela jurisdicional de mérito.
5. O fim normal do processo deve ser entendido com a prolação de uma sentença de mérito, sendo dever de todos os agentes processuais a sinergia para a consecução deste fim normal. Assim, tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo. Todavia, tal orientação não implica em impor a uma das partes obrigação não prevista em lei.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.